Tribunal: TCU
Processo: 036.578/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10889/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), a partir de ofício encaminhado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Valcenôr Braz de Queiroz, sobre os indícios de irregularidade no Convênio 73.229/2010 firmado entre o Município de Taquaral de Goiás - GO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Proinfância, para a subsequente construção da Escola de Educação Infantil pelo Tipo B, no centro da municipalidade, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.306.556,76; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que as supostas irregularidades teriam ocorrido nas gestões de Hélio Gontijo de Oliveira, como atual prefeito, e de Willis Antonio de Morais, como antigo prefeito, tendo eles figurado, ainda, no Relatório Técnico de Engenharia (Peça 2) integrante do Processo 6159/20 do TCM-GO e elaborado a pedido da Câmara Municipal de Taquaral de Goiás - GO; Considerando que o ora representante teria, em suma, alegado a subsistência da irregularidade pelo desvio de finalidade dos recursos federais transferidos ao município pelo aludido convênio; Considerando, entretanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, a unidade técnica verificou não ter restado clara a metodologia adotada pela Câmara Municipal de Taquaral de Goiás - GO, ao elaborar o aludido Relatório Técnico de Engenharia, como principal documento para fundamentar esta representação, nem terem sido, tampouco, apresentadas as providências adotadas pelos órgãos repassadores para a regularização das falhas, sem prejuízo da instauração da competente tomada de contas especial; Considerando que, em sintonia, entre outros, com os Acórdãos 7.890/2014 e 1.842/2017, da 1a Câmara, os Acórdãos 3.737/2018 e 6.353/2020, da 2a Câmara, e os Acórdãos 1.094/2015 e 675/2018, do Plenário, a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido da competência originária dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos por meio de convênios ou outros instrumentos congêneres; Considerando, por esse prisma, que o TCU deveria promover, portanto, o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da originária competência dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos por meio de convênios ou outros instrumentos congêneres; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.578/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Taquaral de Goiás - GO. 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para ciência, e à administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis, diante da originária competência dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos por meio de convênios ou outros instrumentos congêneres, sem prejuízo da instauração da competente tomada de contas especial, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas providências dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. arquivar o presente processo.